Tribunal: STF
Processo: ARE 1504827
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná assim fundamentado:  



    “1. Objeto: benefício de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor especial (N B : 42/188.006.847-5 - DER: 20/09/2022).



     2. Sentença: parcial procedência (15.1). 



    3. Recurso do INSS: pede a reforma da sentença, alegando que a atividade de vigia do autor, mesmo antes de 29/04/1995, não pode ser considerada especial, por ausência de elementos nos autos que permitam aferir a periculosidade do trabalho, como decorrente do uso de arma de fogo (21.1). 



    4. Pressupostos de admissibilidade recursal: os recursos são tempestivos, isentos de preparo e atacam os fundamentos da sentença impugnada. 



    5. Contrarrazões de recurso: foram apresentadas no evento 24.1 . 



    6. Reexame da matéria impugnada pelo INSS: a devolução recursal cinge-se às alegações do item "3". 



    [...]



    No caso em apreço, entendo que, em se tratando de empresa cuja atividade típica é a segurança patrimonial, é patente a exposição à periculosidade, com base nas regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, a teor do artigo 375 do Código de Processo Civil. Sendo assim, é devido o reconhecimento da especialidade nos períodos de 24/04/1989 a 07/09/1992 e 25/02/1993 a 28/04/1995. (...)" 



    Em relação à atividade de vigilante, é assente na jurisprudência o entendimento de que até 28.4.1995 é possível o reconhecimento da especialidade da profissão por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral (REsp n.º 541377/SC, STJ, 5.ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 24-4-2006; EIAC n.º 1999.04.01.082520-0, TRF/4ª Região Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 10-4-2002). 



    Deveras, conforme entendimento do TRF4, até 28/04/1995, dispensa-se o uso de arma de fogo para equiparação da atividade de vigilante à de guarda: 



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIGILANTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 2. Em relação à atividade de vigilante, a jurisprudência do STJ e da 3ª Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que, até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade da profissão de vigia ou vigilante por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral (REsp º 541377/SC, 5ª Turma, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 24/04/2006; EIAC n.º 1999.04.01.082520-0, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 10-04-2002, Seção 2, pp. 425-427). Após, necessária a comprovação de porte de arma, mediante apresentação de qualquer meio de prova, até 05/03/1997, e, a partir de então, por meio de laudo técnico ou perícia judicial. 3. A sistemática de atualização do passivo observará a decisão do STF consubstanciada no seu Tema nº 810. 4. Situação fática a refletir a hipótese do § 11º do artigo 85 do CPC, o que autoriza a majoração da honorária, no caso, em 5%, conforme precedentes da Turma em casos deste jaez. (TRF4, AC 5048144- 49.2016.4.04.7100, QUINTA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 15/12/2017). 



    Considerando que até 28/4/1995 é possível o reconhecimento da especialidade da profissão por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral, nego provimento ao recurso do INSS.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 195, §5º, e 202, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.381.924-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.07.2022).”



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente